Tribunal: STF
Processo: Rcl 64180
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Superpesa Marítima Ltda. contra decisão proferida pelo Juiz do Trabalho da 51ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos do Processo nº 0100794-52.2022.5.01.0051, mediante a qual se teria desrespeitado a eficácia dos julgados na ADPF nº 324 e no RE nº 958.252/MG (vinculado ao Tema 725 RG).



    Narra a parte reclamante que a decisão reclamada foi proferida nos autos do Processo nº 0100794-52.2022.5.01.0051, pelo qual Maicon Andrade dos Santos pleiteia o reconhecimento do vínculo de emprego com a empresa, mesmo tendo sido contratado como trabalhador autônomo.



    Superpesa Maritima Ltda. alega que a autoridade reclamada, ao concluir pela competência da justiça do trabalho para análise e julgamento do feito, afronta decisões desta Suprema Corte, pois 



    “esta justiça [do Trabalho] não é competente para o julgamento do pleito do terceiro interessado, haja vista que o terceiro interessado atuava na empresa como prestador de serviços autônomo para a empresa, sendo a pactuação da prestação de serviços comerciais prestados plenamente valido e sem nenhum vício capaz de promover sua nulidade, conforme se verifica do contrato e distrato em anexo”.



    Defende que



    “o Supremo Tribunal Federal, em decisões de repercussão geral, cujo há obediência judiciária pelos demais tribunais, tem reiteradamente reconhecido outras formas de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas/ físicas distintas, independentemente do objeto social da empresa tomadora de serviços, conforme se depreende da leitura do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252. 



    No caso concreto o terceiro interessado postula reconhecimento de vínculo de emprego, requerendo o reconhecimento de vínculo empregatício referente ao período a qual foi empregado da ré. 



    Ocorre que, conforme dito alhures, não há que se falar na existência de vínculo de emprego, e que é diante da natureza da prestação de serviços, não há que se falar em competência da Justiça do Trabalho no julgamento do presente feito.”.



    Requer 



    “d) O deferimento do pedido liminar para suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, II, do CPC e no artigo 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 0100794-52.2022.5.01.0051 até a decisão final da presente reclamação;



    e) A procedência da presente reclamação, para que sejam cassadas as decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região no âmbito da Reclamação Trabalhista 0100794-52.2022.5.01.0051 e daquelas subsequentes, na linha dos fundamentos já expostos, diante do desrespeito à autoridade da decisão do STF na ADPF 324 e no RE 958.252, além da violação à Súmula Vinculante n. 10”.



    É o relatório. Decido.



    A moldura fático jurídica subjacente ao Processo nº 0100794-52.2022.5.01.0051 - referente à discussão acerca da justiça competente para analisar relação havida entre pessoa jurídica e trabalhador autônomo - não possui aderência estrita com os paradigmas, quais sejam, ADPF nº 324 e o Tema nº 725 RG.



    Não desconheço a existência de precedentes do STF (v.g. Rcl 47843 AgR, DJe de 7/4/22), nos quais o STF afirmou a licitude da “terceirização por ‘pejotização’”, concluindo pela aderência estrita da temática com o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, constituindo o fenômeno da contratação de profissional na forma de pessoa jurídica opção constitucionalmente admitida.



    Entretanto, no Processo nº 0100794-52.2022.5.01.0051, conforme depreende-se da inicial e dos documentos anexados aos autos, a questão relativa à natureza do vínculo firmado entre as partes ainda não foi devidamente apreciada pela autoridade reclamada, limitando-se o Juiz do Trabalho da 51ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro a indeferir pedido de remessa do feito à Justiça Comum. Transcrevo a decisão reclamada:



    “Vistos, etc. 



    Versando o pedido sobre controvérsia decorrente da relação de trabalho havida entre o autor e a ré, postulando o autor, inclusive, o reconhecimento de vínculo empregatício, esta é a Justiça competente para apreciá-lo e julgá-lo, conforme inteligência do art. 114, da Constituição Federal, razão pela qual indefiro o requerimento contido no ID 59fb659.  



    Aguarde-se a audiência designada.” (e-doc. 5, p. 2).



    Tem-se, portanto, que a presente reclamação veicula irresignação contra decisão que entendeu pela competência da Justiça Especializada para apreciar a causa.



    Há, nesse contexto, absoluto descompasso entre a controvérsia proposta na presente reclamatória e os entendimentos vinculantes do STF indicados como paradigmas.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso e Mello, DJe de 17/10/08).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente